Tribunal: TJES
Processo: 5005669-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005669-82.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRA MANHAES BENEVENUTO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO
– MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Também relevante destacar entendimento sufragado no âmbito do C. STJ, no sentido de que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente”
(AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

3
.
A tese de ausência de responsabilidade pelo inadimplemento fora tratada no bojo da ação de busca e apreensão já transitada em julgado, sendo indevida a revisitação do tema sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRA MANHÃES BENEVENUTO
contra a r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que houve o cerceamento ao seu direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Aduz, outrossim, que seus boletos foram fraudados, inexistindo, assim, culpa de sua parte.

Sem contrarrazões.

No despacho acostado no id. 4964502, determinei a intimação da parte apelante para se manifestar acerca de eventual coisa julgada, na medida em que as teses sufragadas já foram analisadas no bojo da ação de busca e apreensão com sentença já transitada em julgado.

Manifestação no id. 5180622.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005669-82.2021.8.08.0011

APELANTE: LEANDRA MANHÃES BENEVENUTO

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRA MANHÃES BENEVENUTO
contra a r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que houve o cerceamento ao seu direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Aduz, outrossim, que seus boletos foram fraudados, inexistindo, assim, culpa de sua parte.

Sem contrarrazões.

No despacho acostado no id. 4964502, determinei a intimação da parte apelante para se manifestar acerca de eventual coisa julgada, na medida em que as teses sufragadas já foram analisadas no bojo da ação de busca e apreensão com sentença já transitada em julgado.

Manifestação no id. 5180622.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da r. sentença ante o cerceamento ao direito de defesa da apelante.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Outrossim, também relevante destacar entendimento sufragado no âmbito do C. STJ, no sentido de que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente”
(AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Tal como no precedente acima tratado, a questão controvertida nos autos é unicamente de direito, sendo a prova documental suficiente ao deslinde do feito.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Superado tal ponto, como antes consignado, a tese de ausência de responsabilidade pelo inadimplemento já fora ventilada no bojo da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5004298-83.2021.8.08.0011, oportunidade na qual a mesma fora rejeitada, conforme observado na r. sentença cuja cópia segue no id 5367485.

Registro, ademais, que já houve o trânsito em julgado do citado pronunciamento jurisdicional, ocorrido em 11/11/2022, sendo o feito arquivado definitivamente na mesma data.

Destarte, considerando que a parte recorrente não interpôs recurso naqueles autos, operando-se, assim, a coisa julgada material, sequer há possibilidade de, nesta ação, rediscutir a tese remanescente – ausência de responsabilidade pelo inadimplemento –, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, cito precedentes que se amoldam ao caso em comento:

(...)
TEMAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE DELIBERAÇÃO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO QUANDO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO NO ÂMBITO DA AÇÃO
REVISIONAL
N. 0501010-65.2013.8.24.0020
.
ALUDIDO
DECISUM
QUE SE ENCONTRA TRANSITADO EM JULGADO DESDE A DATA DE 9-9-2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAR TEMAS JÁ ACOBERTADOS PELA
COISA JULGADA MATERIAL
E DEBATIDOS EM PROCEDIMENTO RECURSAL PRETÉRITO.
EXEGESE DO ART. 507, DO CPC/2015. PRECLUSÃO DAS REFERIDAS MATÉRIAS CARACTERIZADA.
Constatando-se a existência de coisa julgada material, em atenção ao princípio da segurança jurídica (
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
) e nos termos do
art. 467 do Código de Processo Civil de 1973

(N
CPC, art. 502
), resta impossibilitada a análise de questões já decididas.
[...]" (Apelação Cível n. 0001834-68.2012.8.24.0068, de Seara, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 20-2-2017).HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO NÃO CONHECIDO. VERIFICAÇÃO DE QUE HOUVE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A TEMPO E MODO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA EM SEDE DE GRAU DE RECURSO EM PROL DO CAUSÍDICO DA PARTE APELADA. EXEGESE DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC; AC 0600774-87.2014.8.24.0020; Meleiro; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Rejane Andersen; DJSC 27/07/2018; Pag. 209)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMALMENTE COMPROVADA.
Discussão sobre eventual saldo consequente à venda que deve ocorrer por via própria. Abusividade das disposições financeiras do contrato discutida em ação revisional, que acabou sendo julgada improcedente. Respeito à coisa julgada que impede a devedora de aqui insistir no tema.
Recurso improvido. (TJSP; AC 1009999-04.2022.8.26.0320; Ac. 16887761; Limeira; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 27/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 3119)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Discussão entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato e mesmo bem dado em garantia. Sentença com trânsito em julgado. Coisa julgada configurada. Impossibilidade de discussão relacionada à lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada.
Exegese do art. 508, CPC. Sentença mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR; ApCiv 0001461-26.2023.8.16.0019; Ponta Grossa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 29/05/2023; DJPR 31/05/2023)

Ante o exposto, tendo em vista as ponderações aqui lançadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.